Tribunal: TJBA
Processo: 8092530-92.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092530-92.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RYAN DE OLIVEIRA BASTOS DIAS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e direito do consumidor. Recurso de apelação. Pretensão indenizatória. Registro de informação no SCR/SISBACEN. Alegada ausência de notificação prévia. Interesse processual aferido no momento da propositura da demanda. Inexistência de perda superveniente do objeto. Extinção prematura do feito antes da citação. Recurso de apelação provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, ao entender inútil a tutela jurisdicional em razão da prévia baixa do registro no SCR/SISBACEN, não obstante o pedido inicial abrangesse, além da exclusão da anotação, o reconhecimento da ilicitude do apontamento por ausência de notificação prévia do consumidor, com as consequências jurídicas correlatas.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual na ação ajuizada com fundamento na ausência de notificação prévia do consumidor quanto à inserção de dados desabonadores no SCR/SISBACEN, mesmo diante da posterior baixa do registro, e se a extinção do processo sem resolução de mérito, antes da formação do contraditório, configura afronta às garantias do devido processo legal.

III. Razões de decidir

3.O interesse de agir deve ser aferido a partir da situação fática existente no momento do ajuizamento da ação, sendo inadmissível sua negativa com base em fato superveniente, unilateralmente produzido ou presumido pelo juízo, sem formação do contraditório.

4.A tutela jurisdicional, no Estado Democrático de Direito, abrange não apenas a reparação de danos, mas também a declaração de ilicitudes e a recomposição da legalidade violada, sobretudo nas relações de consumo, onde vigora o princípio da vulnerabilidade do consumidor.

5.A eventual ausência de notificação prévia do consumidor acerca de registro em bancos de dados, como o SCR, configura ilícito autônomo, cuja ocorrência independe da permanência atual da anotação e não se convalida pela posterior exclusão do dado.

6.A pretensão de ver reconhecida a ilegalidade do registro e suas consequências jurídicas revela-se útil e necessária, subsistindo interesse processual mesmo diante da eventual superação do pedido de obrigação de fazer.

7.A extinção do processo antes da citação da parte ré inviabiliza o contraditório e impede a adequada instrução probatória, em especial quanto à existência da notificação, cujo ônus recai sobre a instituição financeira, conforme as regras do Código de Defesa do Consumidor.

8.Os documentos constantes dos autos indicam a existência de registro no SCR sem prova inequívoca de notificação prévia, afastando o juízo de inutilidade da tutela jurisdicional e evidenciando o desacerto da extinção prematura.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso de apelação provido, para afastar a extinção do processo sem julgamento do mérito, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n
º
8092530-92.2025.8.05.0001
, em que é apelante
RYAN DE OLIVEIRA BASTOS DIAS

e apelado
BANCO
DO BRASIL
S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.